Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703190-55.2023.8.07.0000 Agravante(s) Letícia Rodrigues da Silva Xisto Agravado(s) Assupero Ensino Superior Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Letícia Rodrigues da Silva Xisto contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 148491952 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0705248-28.2023.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de Assupero Ensino Superior Ltda., indeferiu o pedido de antecipação de tutela liminar requerido pela autora para determinar a matrícula provisória da aluna agravante nas disciplinas do sétimo período do curso, em concomitância com as disciplinas nas quais já se encontra matriculada em razão da dependência, oportunizando o direito de frequentar aulas e participar das atividades avaliativas, além de abonar as faltas da agravante em decorrência da negativa de matrícula anterior. A decisão agravada foi assim proferida (Id 148421552 do processo de referência, grifos no original): Concedo à autora a gratuidade da justiça. A parte autora alega, em síntese, que é aluna concluinte do curso de Odontologia da Universidade Paulista – UNIP, nesta capital, com previsão de conclusão da graduação para dezembro do corrente ano. Aduz que por conta de disciplinas de períodos anteriores, que vêm sendo cursadas sob o regime de dependência, a aluna concluinte não foi matriculada na disciplina ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (7o período). Afirma que não iniciada a primeira etapa do estágio agora, a estudante não poderá cursar a segunda etapa da mesma disciplina no próximo semestre, o que acarretará na postergação da conclusão de sua graduação para além do previsto pela própria Universidade no atestado de matrícula, além de manifesto prejuízo à discente, que terá de adiar o seu ingresso no mercado de trabalho. Sustenta que a negativa da universidade se mostra ilegítima e que nas normas da escola não há qualquer previsão contratual para tanto. A autora requereu a tutela de urgência, para que “seja concedida antecipação de tutela inaudita altera pars, determinando-se que a Universidade promova, com base no art. 79, §§ 8o e 9o, do Regimento Geral, a matrícula provisória da aluna concluinte ora promovente nas disciplinas do 7o período do curso (penúltimo período), em concomitância com as disciplinas em que já se encontra matriculada, oportunizando à Promovente o direito de frequentar aulas e participar das atividades avaliativas em geral, com o lançamento da nota correspondente, determinando-se, ainda, que a IES, promova o abono de faltas da promovente, em decorrência da negativa de matrícula anterior, sob pena de astreintes”. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração da probabilidade do direito afirmado pela parte autora, eis que é notório que em qualquer instituição de ensino existem pré-requisitos específicos para se cursar determinada matéria. É entendimento consagrado do e. TJDFT que “Não pode o Judiciário interferir na autonomia da entidade de ensino para obrigá-la a oferecer ao aluno, oportunidade de cursar disciplina juntamente com outras, quando existente o pré-requisito pedagógico para a conclusão do curso superior.4.1. Precedente: "(...) As Universidades gozam de autonomia didático-científica e como tal, podem estabelecer currículos que melhor se adaptem aos seus cursos, configurando-se em verdadeiro ato discricionário a confecção da grade curricular das matérias a serem cursadas, a teor do que dispõe o art. 53 e parágrafo único da Lei n. 9.394/96”. (...)." (20020111028258APC, Relator: Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, DJU SEÇÃO 3: 29/03/2007). Portanto, diante da autonomia da instituição de ensino ré em ofertar as disciplinas aos seus alunos, e sem a oitiva prévia da parte contrária, considero que não se mostram preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Portanto, diante dos fundamentos supra expostos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. (...) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43175280), afirma, em suma, ser estudante concluinte do curso de Odontologia da agravada Assupero Ensino Superior Ltda. Aduz possuir disciplinas em dependência, pertencentes a períodos anteriores, cursadas na modalidade online. Diz que, para não retardar a graduação, a autora foi inserida no regime de progressão tutelada, que permite a matrícula provisória no período subsequente de seu curso, ainda que o aluno possua unidades de estudo dos ciclos anteriores em regime de dependência, conforme art. 48, item “b”, do Regimento Geral. Noticia ter sido impedida de ser matriculada provisoriamente no sétimo período do curso, por ser a discente aluna das etapas conclusivas do curso. Brada que o Regimento Geral da agravada permite a inclusão no regime tutelado por alunos ingressantes do penúltimo e último período. Cita o art. 79, §§ 8o e 9o do Regimento. Defende que o comportamento arbitrário da instituição agravada acarreta insegurança jurídica aos estudantes e implica tratamento desigual entre os alunos. Colaciona ementas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que entende respaldar o seu direito. Ressalta presente o perigo de dano, na medida em que o período letivo se inicia em 7/2/23. Ao final, requer: A. Seja o presente agravo CONHECIDO, para que seja concedida tutela antecipada recursal inaudita alteras pars, com atribuição do efeito suspensivo, pelas razões aduzidas neste recurso, assegurando à agravante, com base no art. 79, §§ 8o e 9o, do Regimento Geral, a MATRÍCULA PROVISÓRIA DO ALUNA CONCLUINTE NA DISCIPLINA de estágio obrigatório DO 7o PERÍODO DO CURSO (PENÚLTIMO PERÍODO), em concomitância com as disciplinas em que já se encontra matriculada, oportunizando à Agravante o direito de frequentar aulas e participar das atividades avaliativas em geral, com o lançamento da nota correspondente, determinando-se, ainda, que a IES, promova o ABONO DE FALTAS DA PROMOVENTE, em decorrência da negativa de matrícula anterior, SOB PENA DE ASTREINTES; B. Seja o presente recurso PROVIDO, assegurando-se ao aluno, o direito pleiteado na forma do pedido de antecipação de tutela. Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça na origem (Id 148491952 do processo de referência). Nos termos da decisão catalogada no Id 43274838 foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida pelo agravante. Ato contínuo, a recorrente, por meio da petição de Id 43275992, pede a desistência do recurso. É o relatório. Decido. O art. 998 do Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Já o art. 932, VIII, do mesmo diploma legal dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Por sua vez, o art. 87, VIII, do RITJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo a previsão do art. 200 do CPC: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Destarte, a desistência do recurso consubstancia declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte agravante, com base no art. 932, VIII c/c art. 998 do CPC, e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora